Tribunal: TJDFT
Processo: 0738269-34.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE. JUNTADA DE LAUDOS. CERCEAMENTO NÃO CONFIGURADO. DESCLASSIFICAÇÃO. ART. 28. IMPOSSIBILIDADE. AUMENTO DA PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. AFASTADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE.

1 - Seguindo a inteligência do artigo 563 do Código de Processo Penal, do qual se extrai o princípio do pas de nullité sans grief, não há como se declarar a nulidade do ato que, a pedido do órgão acusatório, na forma do art. 402 do CPP, deferiu a juntada dos Laudos Periciais após encerrada a audiência de instrução. 1.1 - De fato, não se pode olvidar que a juntada dos referidos documentos ocorreram antes do oferecimento das alegações finais, isto é, teve a Defesa ciência das informações constantes nos laudos e oportunidade para manifestar-se, contrapondo as razões pelas quais a prova pericial não poderia ser prestigiada pela magistrada a quo. 1.2 - Não há qualquer evidência concreta que demonstre em violação ao direito de defesa do réu-apelante.

2 - Incabível o pedido de desclassificação para o artigo 28 da Lei de Drogas, já que a dinâmica dos fatos, evidenciada pelo laudo químico definitivo e pelo laudo de exame de informática, pelo relatório policial e pela prova oral produzida em juízo, não deixam dúvidas que a conduta praticada pelo apelante se destinava ao comércio ilícito de entorpecentes, amoldando-se perfeitamente ao tipo penal previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.

3 – De acordo com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, nos autos do ARE 666.334 AM, em sede de repercussão geral, a valoração da natureza e da quantidade da droga pode recair em apenas umas das fases da dosimetria da pena para que não reste caracterizado o bis in idem.

4 - Logo, cabe ao julgador sentenciante, de acordo com seu convencimento motivado, aferir se a circunstância da natureza e quantidade da droga será utilizada para incrementar a pena-base na 1a fase da dosimetria ou se incidirá na etapa final da aplicação da pena para justificar a não aplicação da sua causa de diminuição, sendo vedada, ressalta-se, a dupla incidência. 4.1 – Na espécie, a magistrada sentenciante deixou de aumentar a reprimenda na 1a fase, por considerar que a natureza e a quantidade da droga apreendida como fator suficiente para afastar a causa de diminuição da pena referente ao tráfico privilegiado.

5 - Ainda em relação ao tráfico privilegiado, inexiste fundamento para que seja aplicada a causa de diminuição da pena em relação ao acusado. 5.1 - Com efeito, ainda que primário, não ostentando nenhuma condenação anterior, o acusado não faz jus à minorante de pena prevista no art. 33, § 4o da Lei 11.343/06, pois o fato de ter sido preso na posse de quantidade elevadas de drogas sintéticas, de natureza deletéria, e que causam grande dependência química e física aos usuários, obstam a concessão do benefício requerido. 5.2 - Ademais, não se pode perder de vista que a mens legis da referida causa minorante se destina àqueles pequenos traficantes, circunstância bastante diferente da que ora se examina.

6 - Não há fundamento para se acolher o pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, haja vista que, a teor do que preconiza o artigo 44, inciso I, do Código Penal, a pena definitiva imposta é superior a 4 anos de reclusão.

7 – Apelações conhecidas e desprovidas. Sentença mantida.